Tribunal: STF
Processo: AI 720896
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 2. Ausência de peças obrigatórias à formação do
   instrumento de agravo (art. 544, § 1º, do CPC). 3. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.